Tribunal: TJMT
Processo: 1007579-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007579-67.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]
AGRAVANTE: NUTRICOL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por NUTRICOL COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, em face da decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que indeferiu a tutela provisória de urgência que postulava o reequilíbrio econômico financeiro do contrato e alternativamente pela autorização do cardápio emergencial.
Em suas razões recursais, aduz que o valor faturado mensalmente no contrato, não paga as obrigações da empresa junto aos fornecedores, empregados, governo e despesas físicas.
Relata que situação é desesperadora, é calamitosa e já estão recebendo cartas dos fornecedores informando que irão suspender a entrega das matérias-primas até que recebam o devido pagamento.
O preço acima transcrito, permaneceu inalterado até 01/08/2020, posto que a empresa agravante foi impedida de ter acesso ao reajuste contratual sob a alegação de dificuldades financeiras do Estado.
Afirma que é fato incontroverso que há um completo e inesperado descontrole dos preços dos alimentos e serviços em geral.
Assevera que devido a alteração do cenário econômico nos últimos 12 meses, houve a clara incidência do desequilíbrio econômico-financeiro no contrato em pauta.
Acentua que buscou todas as possiblidades administrativas para a reposição do desequilíbrio contratual sofrido, sendo que todas as tentativas foram infrutíferas, com decisões sem amparo legal e impondo a agravante um ônus que não lhe incumbe.
Enfatiza que o reequilíbrio econômico-financeiro encontra-se previsto no artigo 65, inciso II, alínea d, da Lei Federal 8.666/93 e possibilita a alteração contratual com o objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Argumenta que teve seu direito violado a partir do momento em que teve seu pedido administrativo de reequilíbrio econômico-financeiro indeferido, mesmo com a integralidade dos pareceres técnicos serem pelo deferimento.
Ao final, entende que estão presentes os requisitos autorizadores do pedido de tutela de urgência que abaixo se faz estão presentes, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela pugna pela concessão da tutela recursal a fim de que seja reestabelecido o reequilíbrio econômico financeiro do contrato ou alternativamente para manutenção do cardápio emergencial.
É o relatório.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”.
A questão central que está sendo discutida é saber se a empresa agravante faz jus ao reajuste dos valores estabelecidos no contrato a fim de reestabelecer o equilíbrio econômico financeiro.
De uma análise dos autos, em sede de cognição sumária, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, tendo concluído pelo indeferimento da liminar nos seguintes termos:
No caso dos autos, após análise dos documentos anexados com a inicial, observo a ausência de elementos para o deferimento da tutela.
A pretensão para reequilíbrio econômico financeiro do contrato foi objeto de análise administrativa pelo Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, sendo possível extrair os seguintes elementos do seu despacho n. 1426/2021: [i] não se comprovou o desequilíbrio na relação econômica financeira contratual; [ii] não se comprovou a ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis com consequências incalculáveis que tenham afetado o ramo de alimentos. Ao final, concluiu pelo indeferimento do pedido, considerando a não comprovação do desequilíbrio econômico financeiro no contrato n. 037/2016/SISPEN/SESP [id. 52874454].
Esclarecido esse aspecto, constato que a pretensão do autor, no que se refere ao reequilíbrio econômico financeiro, não apresenta, ao menos neste juízo inicial, elemento para alterar a conclusão técnica proferida no âmbito administrativo.
Em que pese se admita a revisão judicial acerca da decisão administrativa também é certo que o Poder Judiciário não pode substituir o administrador público, fazendo prevalecer à decisão que entende correta. Assim, a revisão judicial demanda a demonstração, a título de exemplo, de erro na decisão administrativa, o que não se deu no caso em análise. Por sua vez, observo que a pretensão para autorizar a manutenção do cardápio emergencial não deve ser acolhida, eis que sequer foi submetida a avaliação administrativa. Assim, é prematuro que o Poder Judiciário avalie o pedido sem que se saiba ao menos qual a posição da Administração Pública sobre o tema.
Em matéria de Administração Pública o Poder Judiciário deve atuar com deferência e prudência em relação as deliberações administrativas, sob pena de indevida interferência em decisões técnicas com potencialidade lesiva de ocasionar grave prejuízo na esfera pública. Posto isso, indefiro a tutela provisória de urgência.
Cumpre ressaltar que a simples oscilação de preço dos insumos, por si só, não autoriza o reajuste pleiteado, posto tratar-se de risco da atividade.
Desta sorte, que para que haja o reajuste contratual pleiteado pela Agravante é necessário que haja a demonstração, de forma satisfatória, da ocorrência de caso fortuito, fato imprevisível ou previsível com consequências financeiras incalculáveis que retardaram ou impediram a execução do contrato.
No caso em análise, verifica-se que não restaram suficientemente comprovados os prejuízos e fatos imprevisíveis que justificassem a alteração.
Nesse sentido, trago à colação o recentíssimo aresto emanado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, in verbis:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Autora que busca o reequilíbrio da equação econômico-financeira, diante da variação do preço do concreto asfáltico. Sentença de improcedência. Manutenção. Preliminarmente. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Juiz que é o destinatário das provas, e tem o poder dever de indeferir aquelas inúteis ao deslinde do feito. Prova pericial que não é necessária para solução da controvérsia. Mérito. Não demonstrada, no caso concreto, a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado (art. 65, II, 'd' da Lei no 8.666/1993). A oscilação de preço dos insumos não justifica, por si só, a revisão do contrato, que era de curta duração, fazendo parte do risco da atividade. Aditamentos ao contrato, ademais, que já contemplaram reajustes no valor total contratado. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ/SP; Apelação Cível 1001615-73.2020.8.26.0659; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Vinhedo - 3a Vara Judicial; Data do Julgamento: 15/03/2021; Data de Registro: 15/03/2021) (NEGRITEI)
Diante da não comprovação do preenchimento dos requisitos, INDEFIRO o efeito ativo da tutela recursal almejada.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora